Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700426-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON ALVES DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEITON ALVES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia. A execução tem por fundamento quatro notas promissórias vencidas entre fevereiro e maio de 2006, cuja quitação não teria sido realizada pelo agravante. A decisão recorrida foi assim fundamentada (ID 220804320 da origem): "No que concerne ao mérito da situação posta, sem razão a parte executada. De fato, conforme decisão constante no ID 58878303, a obrigação está submetida ao prazo prescricional de 3 anos. A decisão que determinou a suspensão ocorreu em 13/05/2020 (ID 63003135), portanto o curso da prescrição intercorrente dar-se-ia em 13/05/2021, com termo final em 30/09/2024 (Lei no 14.010/20). Entretanto, houve penhora efetiva de bens no decorrer dos autos na data 03/04/2023 (ID 154514197), assim operou-se a regra estabelecida no § 4o-A do artigo 921 do CPC, isto é, efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Conclui-se que a prescrição intercorrente ocorrerá em 21/08/2026, já considerado o prazo de suspensão contido na Lei 14.010/2020. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade". Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 224740079 da origem). Em suas razões recursais (ID 68689222), o agravante alega que a pretensão executória deveria estar prescrita, uma vez que diversas tentativas de constrição patrimonial restaram infrutíferas ao longo do processo, resultando na suspensão da execução por decisão judicial. Sustenta que o sobrestamento não poderia ser renovado indefinidamente e que o juízo de origem não observou corretamente o princípio da unicidade da interrupção da prescrição, pois "já tendo havido uma suspensão, não seria possível a decretação de nova paralisação com o mesmo fundamento". Alega, ainda, que a penhora ocorrida em maio de 2023 não poderia ser considerada como ato de efetiva constrição patrimonial, pois o valor bloqueado foi de apenas R$ 15,94, o que corresponderia a um percentual irrisório da dívida exequenda. Sustenta que a mera existência de uma penhora simbólica não teria o condão de interromper novamente o prazo prescricional, que já deveria ter se consumado. Por tais razões, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução. O agravante, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, pleiteando o sobrestamento do processo de origem até o julgamento definitivo do recurso, sob o argumento de que o prosseguimento da execução poderia ensejar constrição patrimonial indevida, comprometendo seu sustento e causando prejuízos de difícil reparação. Preparo dispensado, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 65828770). Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do Art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (Art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O C. STJ, no Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (g.n.) Deflui-se dos autos de origem que ocorrera apenas o bloqueio, via SISBAJUD, R$ 15,94, (ID 159974708) ou seja, 0,068% da dívida de R$ 23.461,04, o que, com a devida vênia mostra-se irrisório perante o débito, de modo que plausível a tese advogada pelo agravante. Neste sentido: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/21. INAPLICABILIDADE. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. CAUSA INTERRUPTIVA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A execução está amparada em cédula de crédito bancário, que, por se tratar de título de crédito, se subsome à prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). 3. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora. Na hipótese, não se vislumbra causa interruptiva da prescrição, uma vez que a pesquisa SISBAJUD resultou na localização de valor irrisório, razão pela qual foi determinado o desbloqueio. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1948583, 0725685-66.2018.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 921, V, do CPC. (...) 2. Sobre a questão objeto do caso em tela, dispõe o art. 921, III, do Código de Processo Civil que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão durará um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). 2.1. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 3.1. Na hipótese, a decisão de suspensão do processo por falta de localização de bens penhoráveis foi proferida em 18/12/2019. A suspensão durou até 18/12/2020, após o qual o prazo de prescrição intercorrente iniciou-se. Após um ano da suspensão, contado com o despacho de citação que interrompeu a prescrição, iniciou-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC), que expirou em 17/12/2023. A sentença pronunciou a prescrição 19/02/2024, após o fim do prazo prescricional. 4. Por fim, a alegação de interrupção da prescrição diante da existência de constrição positiva nos autos, nos termos do art. 4o-A, do CPC, também não merece prosperar. 4.1. Conforme decisão proferida pelo magistrado, após o bloqueio via SISBAJUD na conta da executada, no valor irrisório de R$ 95,88, o juízo informou que a penhora não poderia ser levada à efeito, determinando seu desbloqueio. 5. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC. 6. Apelação improvida. (Acórdão 1854549, 07189414920188070003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024). (Grifo nosso). (g.n.) TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (REsp 1.340.553/RS). 2. Realizada a penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda, descabe considerar a constrição como marco obstativo da fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que “a realização de diligências sem resultado prático ao prosseguimento da execução fiscal não possui a faculdade de obstar o transcurso do prazo prescricional intercorrente” (STJ, AgRg no REsp 1.328.035/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2012) 4. A literalidade da Lei n. 6.830/80 demostra que, decorrido um ano após a suspensão do processo e não sendo localizados bem penhoráveis, o juiz deve ordenar o arquivamento dos autos e reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de ofício. 5. O mero peticionamento em juízo não é apto a obstar o curso da prescrição intercorrente. Isso porque, conforme a tese do STJ, somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo diligências para localização de bens ou a feitura da penhora sobre ativos financeiros. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1891397, 0010362-29.1999.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) (g.n.) Quanto ao perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, estes resultam inerentes aos atos expropriatórios típicos do processo executivo, de modo que prudente que seja resolvida logo a questão relativa ao acolhimento ou não da tese de prescrição intercorrente. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo de lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator